Tribunal: TJMT
Processo: 1061797-37.2024.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1061797-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (RECORRIDO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R
ECURSO INOMINADO Nº 1061797-37.2024.8.11.0001

ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e MS CONNECT TELECOMUNICACOES LTDA
RECORRIDO: PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/04/2025

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. – VIVO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, obrigação de fazer e indenização por danos morais. O autor alegou que a empresa criou, sem sua autorização, uma linha telefônica vinculada ao seu CPF, mesmo após alertas prévios sobre tentativas fraudulentas. A sentença determinou a exclusão da linha indevida, a declaração de inexistência dos débitos e a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente deve ser responsabilizada pela habilitação indevida da linha telefônica em nome do recorrido; e (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado a título de danos morais é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A empresa recorrente responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), não havendo comprovação de que adotou medidas eficazes para evitar a fraude.
4.
A análise dos áudios juntados revela inconsistências na identificação do suposto contratante, evidenciando que a linha foi criada sem autorização do consumidor, configurando falha na prestação do serviço.
5.
O fornecedor do serviço tem o dever de garantir a segurança dos dados cadastrais e impedir que terceiros efetuem contratações fraudulentas, sob pena de responder pelos prejuízos causados ao consumidor.
6.
O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a falha da empresa e os transtornos suportados pelo consumidor.
7.
Não há elementos que indiquem litigância de má-fé por parte do recorrido, uma vez que este apenas exerceu seu direito de ação para reparar o dano sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A empresa prestadora de serviços de telefonia responde objetivamente pelos danos decorrentes da habilitação indevida de linha telefônica em nome do consumidor sem sua autorização. 2. A configuração de fraude na contratação, sem comprovação de que o fornecedor adotou medidas eficazes para evitá-la, caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta os transtornos suportados pelo consumidor e o caráter pedagógico da sanção.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 9º, 373, II, e 435.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A – VIVO, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“ (...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
PROPONHO

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
a)

CONDENAR
a parte promovida a pagar à parte promovente o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de dano moral, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;
b) DECLARAR
inexistentes os débitos, no valor total de R$ 159,61 (cento e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos), relativos a linha telefônica (65) 9 99800 3954; e
C)
Ainda, DETERMINAR a
EXCLUSÃO
da linha telefônica (65) 999800-3954, cadastrada em nome do parte promovente (PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06)..

O recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando os pedidos iniciais totalmente improcedentes, bem como para condenar o recorrente a litigância de má-fé. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença incólume.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025